Tribunal: TJDFT
Processo: 0701884-80.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0701884-80.2024.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DANIEL SIQUEIRA CARVALHO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face da decisão que indeferiu a liminar pleiteada pelo agravante. Recurso próprio, regular e tempestivo. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar obscuridade, contradição ou omissão, bem como corrigir erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance da decisão judicial, conforme disposto no art. 1022 do CPC. O embargante aduz que a decisão é contraditória e padece de erro material. No caso, inexiste contradição a ser sanada. Constou da fundamentação do decisum embargado que não se verifica, neste momento inicial, que o lançamento e a exigência do Imposto de Transmissão de Bens Inter Vivos – ITBI são indevidos, razão pela qual não se mostra cabível a suspensão da exigibilidade do tributo. A discordância da parte com a solução atribuída não caracteriza contradição. De outro lado, há evidente erro material na decisão embargada. Consta, erroneamente, que se de trata de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal. No entanto, conforme aduzido, o Agravo de Instrumento foi interposto pelo autor (D.S.C.). Assim, onde se lê, na decisão embargada, “Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal”, leia-se: “Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo autor (D.S.C.)”. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos tão somente para sanar o erro material apontado. A presente decisão passa a integrar a decisão embargada, que fica mantida nos seus demais termos. Sem custas e sem honorários. Brasília/DF, 10 de setembro de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator